Tribunal: TJSP
Processo: 0002523-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sr
Registro: 2020.0000153258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0002523-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDSON DE
SOUSA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DO
FORO PLANTÃO - 13a CJ - ARARAQUARA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem. Expeça-se
alvará de soltura clausulado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sr
Habeas Corpus Criminal no 0002523-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edson de Sousa
Impetrado: Mm Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro Plantão - 13a Cj
- Araraquara
Comarca: Ibitinga
Voto no 25.327
Vistos.
A DEFENSORIA PÚBLICA impetra a presente ordem
de Habeas Corpus em prol de EDSON DE SOUSA, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de Araraquara (processo no
1500053-87.2020.8.26.0556).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 10 de janeiro pela autoria do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria
da Penha, por três vezes, flagrante o qual foi convertido em prisão preventiva em
audiência de custódia realizada no dia seguinte, sob a presidência do nobre
Magistrado ora apontado como coator.
O feito está, agora, em andamento perante a Vara
Criminal de Ibitinga/SP.
Pois bem.
Sustenta o combativo impetrante, em suma, estar o
paciente sofrendo constrangimento ilegal, porque a r. decisão impugnada carece de
fundamentação idônea, assim como é desproporcional o encarceramento, frente o
tempo de prisão a que o paciente possa vir a ser condenado.
Pede, enfim, a imediata libertação de seu assistido.
A liminar foi indeferida (fls. 24/25).
Vieram as informações do MMo Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Ibitinga (fls. 31/54), assim como manifestação Ministerial
alvitrando a denegação da ordem (fls. 56/62).
É o breve relatório.
O Habeas Corpus não é o ambiente processual
adequado para se averiguar a idoneidade dos elementos de convicção que ensejaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

sr
a prisão do paciente, mesmo porque não há indícios de imputação abusiva ou
desproporcional.
Por outro lado, verifica-se estar o paciente sob prisão
há cerca de um mês, período que considero suficiente para conscientizá-lo da
necessidade da observância das medidas protetivas já concedidas, anteriormente, à
ofendida.
Assim
sendo,
poderá
o
paciente,
doravante,
acompanhar em liberdade o desenrolar da persecução, dado que, em caso de
eventual condenação, é possível que venha a ser imposto regime mais brando que o
atual encarceramento.
Posto isso, pelo meu voto concedo a ordem.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator